Tribunal: TJDFT
Processo: 0771291-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL. ISENÇÃO DE IPVA. DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA NA DATA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o direito do autor à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) a partir de 20/06/2024; e quanto ao pedido de reparação por danos morais, julgou improcedente a pretensão deduzida.
2. O recorrente insurge-se contra a decisão, afirmando ser ilegal a cobrança de IPVA desde o ano de 2019. Assevera que o débito tributário, objeto da inscrição em dívida ativa, estava parcelado ao tempo do pleito. Sustenta que o pedido de isenção foi feito em 15.04.2019 e na ocasião a dívida já se encontrava parcelada e o pagamento das parcelas em dia. Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial de isenção legal para o IPVA desde 2019, com exclusão da dívida e emissão do respectivo CRLV.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e, diante da comprovação da condição de hipossuficiência financeira (ID. 63818167), concedo a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID. 63818171).
4. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência da Relação Jurídica Tributária, na qual a parte autora pretende a concessão de isenção do IPVA, a partir do ano de 2019, por ser proprietário do veículo e portador de deficiência física. Por sua vez, o Distrito Federal defende que na data do requerimento do benefício, o autor não fazia jus ao benefício, pois não cumpria com todos os requisitos legais, em razão do débito inscrito em dívida ativa.
5. No caso, o Juízo de origem assinalou em sentença que “Consoante se infere do documento de ID 188622669, pg. 04, o parcelamento do crédito tributário inscrito em dívida ativa somente foi homologado em 16/04/19, tendo sido quitado em 08/11/22 (pg. 05 do mesmo ID). Assim, considerando a data do fato gerador do tributo objeto do pedido isentivo (IPVA – 1° de janeiro de 2019), conclui-se que a parte autora não preenchia os requisitos do art. 173 da Lei Orgânica do DF c/c o art. 2o, inc. I, da Instrução Normativa SUREC no 08, de 21 de julho 2022, vez que estava inscrito em dívida ativa na data do fato gerador do tributo objeto do pedido de isenção, pouco importando, para esse fim, a concessão de parcelamento após tal data. (...) De igual modo, a isenção deve ser indeferia em relação aos exercícios fiscais dos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, visto que, analisando o preenchimento dos requisitos legais necessários no dia 1° de janeiro de cada ano (dia do lançamento do IPVA), tem-se que a parte autora estava inscrita em dívida ativa perante o GDF.”
6. Com efeito, aplica-se ao caso o disposto no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal, vigente à época do pedido de isenção, que condicionava a concessão da isenção de IPVA à inexistência de inscrição em dívida ativa pelo requerente. Em complemento, também aplicável a Instrução Normativa 17/2016, a qual previa que para o reconhecimento de direito à fruição de benefício fiscal relacionado a tributos indiretos, a verificação da existência de débitos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal seria feita na data do fato gerador do tributo ,objeto do pedido de benefício fiscal e no momento da análise deste, quando da concessão.
7. Na hipótese, ficou comprovado que o autor estava inscrito em dívida ativa junto à Fazenda Pública do DF (CDA 50180756745). Ainda, conforme destacado em sentença, o parcelamento do crédito tributário foi homologado somente em 16/04/2019, com sua quitação em 08/11/2022. Portanto, o autor não atendia aos requisitos para o benefício fiscal, já que constava como inscrito em dívida ativa na data do fato gerador do tributo, de modo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo. Nesse mesmo sentido, colaciona-se os seguintes julgados:
“Verificação de existência de débito. Fato gerador do imposto. Na data do requerimento de isenção 23 o autor não estava com o nome inscrito na dívida ativa, na forma do art. 2o da Instrução Normativa no 17/2016. Todavia, a verificação da existência de débitos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal é feita também na data do fato gerador do tributo objeto do pedido de benefício fiscal. Conforme certidão positiva de débitos na dívida ativa de ID. 12101205, o autor estava com o nome inscrito na data do fato gerador do IPVA (01/01/2019), e apenas veio a realizar o parcelamento do débito em 23/01/2019, de forma que não faz jus ao benefício fiscal e não há irregularidade no ato administrativo que indeferiu o pedido do autor. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos”. (Acórdão 1218994 , 0731264-13.2019.8.07.0016, Relator Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 27/12/2019.).
“O recorrente não pode usufruir do benefício ou incentivo fiscal de isenção de IPVA no ano de aquisição do veículo, tendo em vista estar, à época, inscrito na dívida ativa de IPTU/TLP vinculada ao seu CPF, nos termos do Art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal e Instrução Normativa no 02/2018”. (Acórdão 1838414, 0740882-40.2023.8.07.0016, Relator Juiz ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no PJe: 17/04/20204).
“4. O artigo 173 da LODF impede a concessão do benefício fiscal se, na data do fato gerador do tributo objeto do pedido de benefício fiscal e no momento da análise deste, houver inscrição na Dívida Ativa. 4.1. No caso dos autos, a isenção do IPVA relativo ao exercício de 2022 não é devida, pois o autor estava inscrito na Dívida Ativa do Distrito Federal na data da ocorrência do fato gerador”. (Acórdão 1838433, 0707679-81.2023.8.07.0018, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no PJe: 10/04/20204).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.